Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709724-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA RECORRIDO: MARIA VANILDE BATISTA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Nubank Soluções Financeiras Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: "1) DECLARAR a inexistência dos débitos das compras fraudulentas realizadas no dia 07/11/2023, com o cartão de crédito da autora, nos valores de R$ 1.399,53 e de R$ R$ 520,67, devendo a requerida se abster de realizar qualquer cobrança, sob pena de ensejar seu o pagamento em dobro em favor da parte autora; 2) DECLARAR a nulidade do empréstimo contraído mediante fraude, em nome da autora, no valor de R$ 56,11, sendo que eventual cobrança ensejará o seu pagamento em dobro em favor da parte autora; 3) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, por ocasião dos débitos e empréstimos fraudulentos acima descritos, sob pena de ensejar multa diária a ser fixada em eventual juízo de execução; 4) CONDENAR o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais) à parte autora, acrescida de juros de mora desde a citação e corrigida monetariamente a contar da data da transferência indevida; e 5) CONDENAR o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença e acrescida de juros legais a partir da citação". Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 63072989 e 63072996). Contrarrazões apresentadas (ID 63072993). É o relatório. Decido. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida e tampouco com os fatos narrados na petição inicial. A parte autora narra que teve a sua conta bancária invadida por fraudadores que realizaram transferências e empréstimo em seu nome (ID 63071844), contudo as razões recursais se baseiam em uma narrativa ligada a uma suposta situação de "golpe da central de atendimento". Além disso, ao longo da peça, a instituição financeira faz referência a uma sentença distinta da proferida neste feito, alegando que "a ação foi julgada parcialmente procedente, para fins de condenar o Recorrente à restituição de valores de R$ 16.910,21 (dezesseis mil, novecentos e dez reais e vinte e um centavos), e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)" (ID 63072987, pág. 3). A mesma situação se repete nas págs. 10, 15 e 22 - ID 63072987. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, encontrando-se dissociada da causa de pedir tratada na inicial, ensejando o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.